Tribunal: TJES
Processo: 5021310-28.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021310-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA SCHUNK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDA. ERRO NO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ, RETALIAÇÃO OU ABUSO DE AUTORIDADE. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA JOSE DA SILVA SCHUNK
em face da sentença de ID 18332651 que julgou
improcedente
a pretensão autoral.

Na exordial, em síntese, narra a Autora que foi autuada por uma infração de trânsito (avanço de sinal vermelho) supostamente ocorrida em 13/03/2019, às 07h30min. Por meio do relatório de um rastreador veicular, comprovou que seu carro estava estacionado em endereço diverso no momento da autuação. Sustentou que a infração foi lavrada de forma fraudulenta e em tom de retaliação, motivada por um desentendimento anterior de seu esposo com um agente de trânsito. Informou que obteve o
cancelamento da multa e a restituição do valor pago (R$ 299,54) na via administrativa
, mas ajuizou a presente demanda requerendo R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos.

O juízo
a quo
julgou a demanda improcedente, fundamentando-se na premissa de que a mera autuação indevida, desprovida de provas concretas de perseguição, não gera o dever de indenizar. Destacou, ainda, que o município agiu para corrigir o erro administrativamente, devolvendo o valor e ressaltou que a autora não juntou o Boletim de Ocorrência citado na inicial, tampouco identificou o agente público, tratando-se a situação de mero dissabor cotidiano.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, alegando, em sede de mérito, que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, configurando perda do tempo útil (desvio produtivo). Defende que ocorreu um desvio de finalidade no ato administrativo, caracterizando abuso de poder e fraude por parte do agente público. Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva do ente municipal e pleiteia a condenação também pelo viés pedagógico e punitivo da medida. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a autuação foi anulada tempestivamente na via administrativa, inexistindo ato ilícito ou prova de má-fé que legitime a reparação moral.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) à recorrente, uma vez que o pedido encontra sólido amparo na declaração expressa de hipossuficiência firmada na cláusula segunda do instrumento de procuração (ID 18332634), bem como na comprovação de sua qualificação profissional como técnica de enfermagem (ID 18332635), o que corrobora a alegação da inicial de impossibilidade de arcar com as custas sem o prejuízo de seu próprio sustento.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, é cediço que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, ancorada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Contudo, a adoção da Teoria do Risco Administrativo não transmuda o ente público em segurador universal, sendo imprescindível a comprovação do evento danoso, da conduta administrativa e do nexo de causalidade entre ambos.

Nesse caminho, convém destacar que a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios (Súmula 473 do STF), exatamente o que ocorreu no presente caso, haja vista que o próprio Município de Serra, ao ser provocado na esfera administrativa via Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), reconheceu o erro, deferiu o pleito da recorrente (processo julgado deferido em 14/12/2020) e efetuou a devolução integral da pecúnia em 24/11/2022.

Nesse cenário, filio-me ao entendimento exarado pelo juízo de origem, na medida em que
a lavratura equivocada de um auto de infração não configura,
in re ipsa
, dano moral indenizável.

Ora, o erro da máquina estatal, por si só, quando sanado sem causar desdobramentos gravosos à honra, imagem ou liberdade do indivíduo,
não ultrapassa a barreira do aborrecimento suportável no convívio em sociedade.

Por sua vez, quanto à tese de "desvio produtivo" ou perda de tempo útil, o ordenamento jurídico exige que o dispêndio de tempo seja desarrazoado e fruto de uma resistência abusiva do ofensor. Assim, o acionamento das instâncias administrativas ordinárias (como a defesa prévia e o recurso à JARI) consubstancia o exercício regular do direito de defesa do cidadão perante o Estado, não se extraindo do mero exercício desse direito, a
via crucis
administrativa desproporcional capaz de malferir a dignidade da recorrente.

Ademais, no tocante à gravíssima alegação de que a multa derivou de fraude, vingança ou retaliação por parte do agente público, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
de modo que reitero que a recorrente falhou em seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), visto que deixou de acostar ao feito o propalado Boletim de Ocorrência (nº 39039467) mencionado em sua narrativa, e tampouco promoveu a identificação do agente que, supostamente, agiu com desvio de finalidade. Observada essa peculiaridade
,
presume-se, até prova escorreita em contrário, a legitimidade e a boa-fé dos atos administrativos.

Por fim, o caráter pedagógico-punitivo da indenização civil não detém autonomia no ordenamento jurídico pátrio, devendo, de outra feita, atuar como balizador do
quantum
indenizatório, mas exige, invariavelmente, a constatação prévia de um dano juridicamente reparável,
o que não ocorreu na hipótese.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)